Tribunal: TJBA
Processo: 8129328-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129328-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: AILTON SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAIANE DE SANTANA LIMA, WILSON EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, confirmando tutela provisória, e julgando improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento administrativo do contrato após o ajuizamento da ação afasta a pretensão resistida e o interesse de agir; e (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento administrativo do contrato somente após o ajuizamento da ação não afasta a pretensão resistida, sendo legítima a busca pela tutela jurisdicional diante da ausência de solução prévia na via administrativa.

4. O interesse de agir deve ser aferido no momento da propositura da demanda, não sendo descaracterizado por providências posteriores da Apelante.

5. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova válida da regularidade na contratação do empréstimo.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 14 do CDC.

7. Aplicação do princípio da causalidade, mantendo-se a responsabilidade da instituição financeira pelos ônus processuais.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento administrativo do contrato após o ajuizamento da ação não afasta a pretensão resistida nem o interesse de agir. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sob pena de declaração de inexistência da relação jurídica. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, inclusive decorrentes de fraude.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.690.580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8129328-86.2024.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelada AILTON SOUZA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA